Tribunal: TJSP
Processo: 2314531-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O INSS – EXEQUENTE ESGOTOU OS MEIOS DE BUSCA DE BENS E PEDE A EXPEDIÇÃO DOS OFÍCIOS COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR EVENTUAIS FONTES DE RENDA DO EXECUTADO - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO – MEDIDA QUE NÃO PODE SER TOMADA PELA VIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O INSS – EXEQUENTE ESGOTOU OS MEIOS DE BUSCA DE BENS E PEDE A EXPEDIÇÃO DOS OFÍCIOS COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR EVENTUAIS FONTES DE RENDA DO EXECUTADO - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO – MEDIDA QUE NÃO PODE SER TOMADA PELA VIA ADMINISTRATIVA, SENDO, PORTANTO, NECESSÁRIO O PROVIMENTO JURISDICIONAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.